Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-62.2022.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017, 2019 e 2020 – Execução fiscal proposta contra a empresa e ex-sócio - Falta de comprovação da prática das condutas descritas no art. 135, do CTN – Mero inadimplemento que não gera a responsabilidade do ex-sócio – Sentença mantida. Recurso desprovido.